Tribunal: STF
Processo: RE 1218252
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LEI 869/52 - NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE - EC 20/98 - PREVIDÊNCIA DE CARÁTER CONTRIBUTIVO E NÃO PREMIAL - SISTEMA CONTRAPRESTATIVO - ASPECTO SOCIAL - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ERÁRIO - DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA JURÍDICA - PARCELAS VENCIDAS ANTES DA IMPETRAÇÃO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
    - A Previdência Social brasileira baseia-se em sistema contraprestativo, no qual os segurados mediante o pagamento de contribuições pecuniárias e o preenchimento de certos requisitos temporais ou de saúde, dentre outros específicos, adquirem o direito ao recebimento do benefício previsto.
    - Com a promulgação da EC nº 20/98, o Constituinte inseriu preceito transformando o tempo de serviço em tempo de contribuição, mudando, assim, o conceito de aposentadoria "premial" para aposentadoria "contributiva", o que leva ao questionamento da recepção da norma que prevê a cassação de aposentadoria (Lei 869/1952) pela nova norma constitucional vigente na esfera previdenciária, no âmbito federal, estadual e municipal.
    - A cassação de aposentadoria representa verdadeiro enriquecimento sem causa da Administração Pública, uma vez que as contribuições previdenciárias já foram pagas pelo servidor.
    - O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas por decisão judicial somente serão efetuados em relação às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento do mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 4º da Lei 12.016/09.
    V.v. EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL - PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA - PREVISÃO EM LEI ESTADUAL - COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20/98 - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    Não há incompatibilidade da penalidade de cassação de aposentadoria com a Constituição da República, na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, o que torna impositiva a denegação da ordem”.
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, e 40, caput, da CF.
    3.  O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou sobre a constitucionalidade da penalidade disciplinar de cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contribuitivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, confira-se a ementa da STA 729-AgR, julgada sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewadowski:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado. 
    II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau. 
    III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.
    4.  Cabe ressaltar que, no recente julgamento da ADPF 418, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento, consoante se extrai da ementa a seguir transcrita:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.
    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.
    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.
    6. Arguição conhecida e julgada improcedente”
    5.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança pleiteada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
          Publique-se. 
          Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator